Tribunal: TJPA
Processo: 0814866-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814866-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO GERALDO PEREIRA

AGRAVADO: SERRA DO DIVISOR AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSTERIOR QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA. MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Espólio de João Geraldo Pereira contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento em execução de título extrajudicial, mantendo a revogação de multa cominatória de R$ 500,00 por dia anteriormente imposta à empresa Serra do Divisor Agropecuária Ltda., em razão de descumprimento de obrigação de fazer relativa à transferência ou quitação de dívida perante o Banco da Amazônia (BASA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação de multa cominatória (astreintes) de ofício, mesmo sem provocação da parte contrária; (ii) estabelecer se a revogação foi legítima à luz da alegada impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação e da posterior quitação voluntária da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza instrumental e caráter coercitivo, podendo ser revista ou revogada a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme jurisprudência consolidada do STJ, uma vez que não se submete à coisa julgada material.

A prova constante nos autos evidencia que a parte executada tentou cumprir a obrigação por meio da transferência da dívida, recusada pelo credor (BASA), configurando impossibilidade objetiva alheia à vontade da devedora.

A posterior quitação da dívida pela própria executada, reconhecida em sentença homologatória, esvaziou a razão de ser da sanção, retirando-lhe a função coercitiva.

A revogação da multa se justifica diante da ausência de resistência processual injustificada, do adimplemento voluntário da obrigação e do valor acumulado das astreintes, que ultrapassava o montante da obrigação principal, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória pode ser revogada de ofício pelo juízo, mesmo após sua imposição, quando ausente resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

A impossibilidade objetiva de cumprimento por fato imputável a terceiro, aliada ao posterior adimplemento voluntário, autoriza a revogação das astreintes.

A manutenção de multa desproporcional e desnecessária contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser afastada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, § 1º; 924, II; 932, IV e VIII; 1.015, I; 1.016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2070775/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 03.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2104125/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 11.03.2024; TJ-PA, AI 0813112-07.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.08.2024; TJ-MT, AI 1010016-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO GERALDO PEREIRA
, tendo como agravado
SERRA DO DIVISOR AGROPECUÁRIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26

de

janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO GERALDO PEREIRA

em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 26282467), tendo como agravado

SERRA DO DIVISOR AGROPECUÁRIA LTDA.

Inicialmente, foi interposto Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0000533-29.2009.8.14.0017 pelo exequente, Espólio João Geraldo Pereira, que revogou a multa cominatória de R$ 500,00 por dia anteriormente fixada por descumprimento de obrigação de fazer pela empresa Serra do Divisor Agropecuária Ltda. (Id 121590946).

Em suas razões recursais (Id 21921743), o agravante alegou que a obrigação de fazer imposta à agravada consistia na transferência da dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º FIR-G-076-03/0053-4 para seu nome, ou, alternativamente, em sua quitação até 30/09/2008; que a obrigação não foi cumprida, gerando, inclusive, a negativação do nome do agravante e diversos transtornos jurídicos e patrimoniais; que a decisão agravada considerou a dívida como inexigível, apesar de já vencida; que a revogação das astreintes foi fundamentada equivocadamente, e sem provocação da parte adversa, representando indevida “anistia judicial”; que a jurisprudência, inclusive do STJ, permite a manutenção de multas cominatórias mesmo em valores elevados, desde que motivadas por desídia do devedor.

Por seu turno, a parte agravada apresentou contrarrazões ao Id 24344899, sustentando que a multa cominatória acumulou-se a patamar superior a R$ 2.100.000,00, valor que representa quase a totalidade do montante da obrigação principal, o que contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que houve tentativa documentada de transferência da dívida junto ao BASA, a qual foi recusada por este, sendo, portanto, impossível o cumprimento da obrigação por fator alheio à vontade da executada; que a obrigação era alternativa e a escolha cabia ao devedor, sendo inexigível a obrigação remanescente de quitação sem esgotamento das vias de transferência; que houve posterior quitação da dívida junto ao BASA, reconhecida em sentença homologatória, extinguindo o objeto da obrigação executada.

Em decisão monocrática de id. 26282467, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por João Geraldo Pereira (Espólio), representado por seu inventariante, contra decisão interlocutória nos autos de execução de título extrajudicial, que revogou a multa cominatória de R$ 500,00 por dia, imposta à empresa Serra do Divisor Agropecuária Ltda. pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência ou quitação de dívida rural perante o BASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação de multa cominatória (astreintes) de ofício, mesmo sem provocação da parte contrária; (ii) estabelecer se a revogação foi legítima, à luz da alegada impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação e da posterior quitação voluntária da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a multa cominatória pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não fazer coisa julgada material, sendo legítima sua exclusão quando cessadas as razões de sua imposição.

4.

A prova documental demonstra que a executada tentou a transferência da dívida, sendo esta recusada pelo credor (BASA), configurando impossibilidade objetiva de cumprimento da obrigação inicial.

5.

A dívida foi posteriormente quitada pela parte executada, fato reconhecido em sentença homologatória, esvaziando o fundamento da sanção imposta.

6.

A manutenção das astreintes, mesmo diante do cumprimento voluntário e da ausência de resistência processual, afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo em razão do montante acumulado superior ao valor da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória pode ser revogada de ofício pelo juízo, mesmo após sua imposição, quando ausente resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

2.

A impossibilidade objetiva de cumprimento por fato imputável a terceiro, aliada ao posterior adimplemento voluntário, autoriza a revogação das astreintes.

3.

A manutenção de multa desproporcional e desnecessária contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser afastada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 537, § 1º; 924, II; 932, IV e VIII; 1.015, I; 1.016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2070775/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 03.04.2023; STJ, REsp 1019455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, T3, DJe 15.12.2011; TJ-SP, AI 2052709-85.2017.8.26.0000, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 13.06.2017; TJ-CE, AC 0006019-37.2018.8.06.0167, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 27.02.2023; TJ-MT, AI 1004354-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.04.2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26957146). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, ao revogar de ofício a multa cominatória (astreintes) anteriormente fixada, incorreu em error in judicando, ao afastar a incidência da penalidade mesmo diante do manifesto descumprimento da obrigação de fazer pactuada em contrato.

Aduz, ainda, que a obrigação descumprida pela Agravada consistia em transferir para seu nome, ou quitar até 30/09/2008, a dívida decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º FIR-G-076-03/0053-4, circunstância que foi ignorada na decisão agravada, a qual considerou, de forma equivocada, que a dívida era inexigível por ainda não vencida. Assevera que, na verdade, houve inadimplemento da dívida desde 2011, quando o BASA ajuizou ação executiva contra o próprio Espólio do Agravante, evidenciando que a dívida já estava vencida muito antes da data indicada na decisão impugnada.

Pontua também que houve manifesta resistência processual por parte da Agravada ao longo da execução, com a interposição de embargos à execução, apelações, recurso especial e exceção de pré-executividade, todas rejeitadas. Defende, assim, que a revogação das astreintes constitui verdadeira “anistia judicial” à parte inadimplente, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional, ao passo que a multa diária fixada (R$ 500,00) se mostra proporcional e adequada ao valor da obrigação principal, estimada em mais de dois milhões de reais.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja restabelecida a multa cominatória imposta à parte Agravada pelo descumprimento da obrigação judicial.

Em sede de contrarrazões (id. 27973497), a parte agravada sustenta a manutenção da decisão monocrática que revogou a multa cominatória, argumentando que a penalidade ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, alcançando valor quase equivalente ao da própria obrigação principal; a obrigação era alternativa e condicionada à anuência de terceiro (BASA), que recusou a transferência da dívida; não houve descumprimento da ordem judicial, mas sim a impossibilidade objetiva de cumprimento por fato alheio à vontade do devedor; e a dívida foi quitada voluntariamente, o que esvazia a finalidade coercitiva da multa. Ao final, requer o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legitimidade da revogação de ofício da multa cominatória (astreintes) anteriormente fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência ou quitação de dívida rural perante o BASA, especialmente diante das alegações de que a executada teria deixado de cumprir a obrigação no prazo pactuado; a posterior quitação não afastaria os efeitos da penalidade já imposta; e o valor acumulado das astreintes, embora elevado, decorre da inércia da parte devedora e não poderia ser revogado sem provocação da parte interessada.

A decisão agravada, com base em robusta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que a multa perdeu sua finalidade coercitiva, tendo em vista a tentativa documentada de transferência da dívida ao nome da agravada, frustrada por recusa expressa do credor (BASA), e a posterior quitação voluntária da obrigação, circunstâncias que revelam o esvaziamento da razão de ser da penalidade imposta.

É consolidado no STJ o entendimento de que as astreintes, por terem natureza instrumental e caráter coercitivo, podem ser revistas, reduzidas ou excluídas de ofício, a qualquer tempo, sempre que ausente resistência processual injustificada ou quando verificada desproporcionalidade ou perda superveniente da utilidade da sanção, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM . CABIMENTO.
PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada . 2. O entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3 . No caso, a agravada cumpriu com atraso, mas integralmente, a ordem judicial, uma vez que excluiu a restrição lançada em nome do agravante por suspeita de envolvimento em crime de roubo. Dessa forma, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes, do montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2104125 MG 2023/0375253-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES.
ALEGADA IRRISORIEDADE . MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO . 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, de que "
o valor das astreintes
, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art . 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo"
(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 2 . Reduzido o quantum das astreintes pelo Juízo de primeiro grau em decisão confirmada pelo Tribunal local, a reforma do julgado, com a finalidade de rever o valor da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, implica o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, máxime por não se evide nciar irrisório ou exorbitante o valor fixado. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1823119 MG 2019/0185581-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO .
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS . AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS . 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2.
O valor das astreintes, previstas no art . 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada .
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d . Juízo singular.

(STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

(Grifo nosso)

No caso concreto, é incontroverso que houve tentativa da agravada de cumprir a obrigação, a qual foi inviabilizada por ato de terceiro (BASA), e que a obrigação foi adimplida posteriormente, nos autos da própria execução, com a consequente extinção da demanda pelo art. 924, II, do CPC.

Nesse contexto, a manutenção da multa diária de R$ 500,00, cujo montante superou o valor da própria obrigação principal, ofenderia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da ausência de resistência injustificada e da inexistência de requerimento da parte exequente para sua execução forçada no período relevante.

Neste sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINARIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O artigo 537, § 1º, do CPC, disciplina que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

2. A fixação de multa diária no valor de R$-10.000,00 não foi considerado exorbitante especificamente no caso em comento, diante da gravidade da situação, que tratava de parto de gravidez de risco a ser autorizado (gêmeas), o que atentou para a finalidade da multa, que é compelir o agravado a cumprir a obrigação. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131120720218140000 21467223, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1-
A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo ser alterada ou revogada, mesmo depois de transitada em julgado a sentença que a estipulou, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, pois esta abrange apenas o litígio (conflito de direito material) levado à apreciação do Poder Judiciário.
2- Uma vez verificado nos autos que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, possível o seu redimensionamento, nos termos dos artigos 644, 645 e 461, § 6º, do Código de Processo Civil. 3- O valor fixado a título de multa não poderá ultrapassar o valor do bem da obrigação principal, pois não possui caráter compensatório . À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807425-83.2020.8 .14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537, § 1º, I, do CPC permite a redução das astreintes para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a proporcionalidade.
A decisão de limitar a multa em R$ 30.000,00 está de acordo com a jurisprudência consolidada, que veda a fixação de valores desproporcionais às obrigações descumpridas. A coisa julgada, ao determinar o pagamento de "remuneração retroativa", inclui todas as parcelas remuneratórias legalmente devidas, como adicionais e vantagens previstas em lei. A exclusão de tais parcelas configura desrespeito ao título executivo judicial.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais assegura ao servidor reintegrado o direito à percepção integral de seus vencimentos e vantagens durante o período em que esteve afastado, para restabelecer sua situação funcional e financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A redução das astreintes a um valor proporcional ao descumprimento da obrigação judicial é permitida, desde que respeitada a razoabilidade e vedado o enriquecimento sem causa.

A remuneração retroativa devida ao servidor público reintegrado deve ser calculada com base na integralidade das parcelas remuneratórias, incluindo vencimentos e vantagens previstas em lei.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º, I; Lei 8.112/1990, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1850267/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2022; STJ, REsp 1941987/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07/12/2021; TJ-SC, AC 0300250-92.2014.8.24.0076, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 05/11/2019.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08171522720248140000 25095151, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de astreinte pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010016-76 .2024.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DAS "ASTREINTES" ACUMULADAS E CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – Agravante que pretende a exclusão da multa por litigância de má-fé, a redução das "astreintes" e o afastamento do cálculo dos juros de mora e da multa do art. 523, § 1º, do CPC –
Valor das "astreintes" que pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se cogitando de preclusão, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC
– Agravante que, ao pugnar pela redução da multa diária, apenas exerceu seu direito de defesa, pelo que fica afastada a multa por litigância de má-fé – Juros de mora que não incidem sobre as "astreintes", sob pena de "bis in idem", o que pode ser excluído de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública – Precedentes deste E. TJSP e do Col . STJ, por outro lado, que admitem a incidência das penalidades previstas no § 1º do art. 523 do CPC na execução da multa cominatória – Pedido de redução da multa diária acumulada incabível – Multa que foi fixada em valor adequado para compelir o cumprimento da tutela específica (R$ 1.000,00 por dia de descumprimento) – Multa que se avolumou por culpa da própria agravante, que não cumpriu a liminar a tempo – Agravante que não demonstrou justa causa para o não cumprimento da ordem – Recorrente que sequer informa o valor da obrigação inadimplida – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22403761020238260000 Itaquaquecetuba, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 08/11/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

(Grifo nosso)

Diante disso, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra alinhada à jurisprudência dominante e não comporta reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de

janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026